Tribunal: TJBA
Processo: 8037561-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037561-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

AGRAVADO: BARCELONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
KELLY DE ARRUDA CABRAL FRAGA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AQUISIÇÃO DE ELEVADORES POR CONSTRUTORA E INCORPORADORA. INSUMO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA. DEMANDA FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DE PRAZO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por fabricante e instaladora de elevadores contra decisão interlocutória que reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida com construtora e incorporadora de empreendimentos imobiliários, mantendo a competência da 7ª Vara de Relações de Consumo para processar e julgar ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado descumprimento de prazos contratuais de entrega e instalação de equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica estabelecida entre fabricante/instaladora de elevadores e construtora/incorporadora imobiliária que adquire tais equipamentos como insumo para incorporação em empreendimento destinado à comercialização caracteriza relação de consumo passível de aplicação do CDC, especialmente à luz da teoria finalista mitigada ou aprofundada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A construtora e incorporadora não é destinatária final econômica dos elevadores adquiridos, pois os equipamentos constituem insumos essenciais de sua atividade empresarial, sendo agregados ao empreendimento e posteriormente transferidos aos adquirentes finais das unidades autônomas, com o custo dos elevadores integrando o preço final das unidades comercializadas, caracterizando típica cadeia de produção e não relação de consumo.

4 - A teoria finalista mitigada não se aplica indiscriminadamente a toda e qualquer aquisição de produtos ou serviços por empresas, exigindo-se a comprovação concreta e efetiva de vulnerabilidade que diga respeito ao núcleo da atividade ou produto
que seja
objeto de discussão em juízo.

5 - A construtora e incorporadora de grande porte, responsável pela construção integral do edifício incluindo caixa corrida, casa de máquinas e poço do elevador, que apresentou projeto arquitetônico e estrutural completo com especificações técnicas detalhadas dos equipamentos
de que precisava
, não pode invocar incapacidade técnica específica
absoluta
relacionada à produção ou instalação dos elevadores quando o objeto da ação é o suposto descumprimento contratual
de prazos
pela fabricante.

6 - A circunstância de a construtora não fabricar elevadores ou não executar diretamente a instalação final dos equipamentos não caracteriza, por si só, vulnerabilidade técnica apta a fazer incidir as disposições consumeristas, pois toda empresa depende de fornecedores especializados para diversos insumos, e adotar o raciocínio de que a mera dependência de fornecedor especializado caracteriza vulnerabilidade converteria praticamente todas as relações empresariais em relações de consumo, desnaturando o sistema protetivo do CDC.

7 - A vulnerabilidade técnica que justifica a aplicação excepcional do CDC a pessoas jurídicas refere-se àquela relacionada a vícios ocultos do produto, defeitos de fabricação ou aspectos técnicos que coloquem o adquirente em situação de absoluta dependência do fornecedor, sem qualquer possibilidade de verificação ou contestação minimamente informada
sobre o escopo de determinada demanda judicial.

8 - O objeto da
ação de origem
não versa sobre vícios do produto, defeitos de fabricação ou questões técnicas de difícil compreensão relacionadas à tecnologia dos elevadores, mas sim sobre inadimplemento contratual relacionado a descumprimento de prazos de entrega e instalação, questão que não demanda conhecimentos técnicos especializados sobre sistemas de elevadores, mas sim análise de cláusulas contratuais, cronograma pactuado e demonstração de prejuízos.

9 - A contratação de empresa especializada para auditoria, fiscalização ou assessoramento técnico é prática corriqueira e recomendável no mercado empresarial, especialmente em empreendimentos de grande porte, demonstrando sofisticação empresarial e capacidade de gestão de riscos da contratante, não caracterizando vulnerabilidade técnica.

10 - O afastamento da incidência do CDC não implica desamparo jurídico da construtora, pois a relação contratual permanece regida pelo Código Civil, com possibilidade de o juízo competente promover a distribuição dinâmica do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, fazendo recair sobre a fabricante a atribuição de provar fatos que tenham relação de proximidade com os serviços e produtos por ela prestados ou fornecidos.

IV. DISPOSITIVO

11 - Recurso a que se dá provimento para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, reconhecer a incompetência da 7ª Vara de Relações de Consumo e determinar a redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037561-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
e como apelada
BARCELONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.